Tribunal: TJBA
Processo: 0500324-61.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500324-61.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOEDSON MARTINHO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAIRA BATISTA MICLOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Previdenciária. Aposentadoria por Invalidez. Foi exposto em petição inicial que o recorrido trabalharia como pedreiro, tendo sofrido acidente de trabalho em 2011 que resultou na fratura do seu fêmur, o que teria deixado sequelas permanentes, lhe causando dores e limitação dos movimentos. Infere-se ainda que o quadro clínico do apelado compromete de forma significativa a sua capacidade funcional, sobretudo para atividades que exigem esforço físico, como as demandadas na função de pedreiro exercida anteriormente. Nos termos da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida àqueles que demonstrarem que, em virtude de acidente de trabalho, estão incapacitados para todo e qualquer labor. O acidente de trabalho, importa ressaltar, é aquele que ocorre em virtude do exercício das atividades laborais regulares. A perícia realizada nos autos constatou o nexo etiológico entre o trabalho e a lesão sofrida. Ainda que o mencionado laudo tenha concluído pela inexistência de incapacidade absoluta, constatou a existência de incapacidade parcial e permanente, consistente na redução da mobilidade do recorrido ("claudica ao deambular e tem instabilidade articular no joelho direito"). Deve ser ressaltado que o julgador não precisa ficar adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo analisar todos os meios de prova postos à sua disposição para que possa discernir qual o dispositivo aplicável ao caso. Precedentes. Nesse contexto, deve ser destacado que, ainda que a incapacidade constatada seja apenas parcial, é cediço que devem ser levados em consideração elementos de ordem socioeconômica para verificação dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez. No caso em análise, é de se constatar que o recorrido já possui idade avançada (63 anos), não havendo documentação a demonstrar que possua formação profissional. Tais elementos, aliados à sua incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividades laborais tornam a possibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho altamente improvável, a autorizar a concessão de aposentadoria por invalidez. Nega-se provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0500324-61.2014.8.05.0022 em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e, como apelado,
JOEDSON MARTINHO DE ARA
Ú
JO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação
interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.